Tribunal: TJDFT
Processo: 0743878-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BAIXA LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL EXORBITANTE. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal e condenou o executado no pagamento das custas e honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade, arbitrados em R$ 2.000,00. 1.1. O exequente pede a reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Afirma que o § 8o do artigo 85 somente serve aos casos em que a causa tem valor inestimável ou irrisório, não sendo esse o caso dos autos. Sustenta tratar-se de um valor da causa bem determinado e em valor expressivo (não é “irrisório” nem “muito baixo”), razão pela qual é obrigatória a observância dos §2o e 3o do artigo 85 do CPC.

2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A aplicação literal do art. 85, § 2o e 3o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 837.510,78) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 3.2. A empresa executada informou, logo após o ajuizamento da execução fiscal, o pagamento do débito em ato pretérito, fato confirmado pela Fazenda Pública. 3.3. Dessa forma, o grau de litigiosidade da demanda não justifica o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, o qual tem a expressiva monta de R$ 837.510,78. Pensar assim, implicaria no enriquecimento sem causa do exequente, prática que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

4. Cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso. 4.1. Precedente: “5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-046. Public. 11-03-2022)

5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 5.1. Em atenção aos parâmetros dos §§ 2o, 3o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, com lastro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se proporcional e suficiente a sentença que fixou a verba advocatícia em R$ 2.000,00.

6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, uma vez que o recurso versa apenas sobre os honorários, sem tratar do objeto da lide.

7. Apelo improvido.